Tribunal: TJDFT
Processo: 0741250-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741250-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE SILVA MOURA, MILTON CEZAR MOURA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ROMULO FERREIRA ALVARES, HOTELARIA BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura contra decisão interlocutória proferida na ação de resolução contratual n. 0742032-38.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela (id 141661438 dos autos originários). Verifica-se que Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura requereram perante o Juízo de Primeiro Grau a suspensão das cobranças de contrato acessório, referente ao pool de hotelaria. Ocorre que a decisão agravada indeferiu o requerimento de tutela de urgência sob o fundamento de que eventual rescisão dos contratos demanda ampla dilação probatória. A pretensão de suspensão das cobranças do contrato acessório, referente ao pool de hotelaria, não foi analisada na decisão agravada, tampouco foram opostos embargos de declaração. Intime-se Rejane Silva Moura e Milton Cezar Moura para se manifestarem quanto ao não conhecimento do recurso diante da supressão de instância, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator